Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ACÓRDÃO. PENHORA. FGTS. VALORES BLOQUEADOS. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, mantendo a limitação da penhora de um dos executados a 20% do valor bloqueado e a constrição integral da outra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por (i) não ter distinguido a penhora futura de salário da penhora já efetivada em conta bancária; e (ii) não ter abordado a retroatividade da limitação percentual da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou as questões de forma clara e expressa, reconhecendo que a controvérsia principal no agravo de instrumento tratava da impenhorabilidade de valores já bloqueados nas contas dos executados, e não de penhora futura sobre verbas salariais.
4. A determinação de limitação da penhora ao percentual de 20% sobre o montante total bloqueado incidiu diretamente sobre os valores já constritos, ou seja, sobre a penhora já efetivada, readequando-a de forma prática e imediata e abordando a questão da relativização da impenhorabilidade.
5. A pretensão da parte embargante consiste em reavaliação do critério aplicado para a modulação da penhora, o que configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e transcende os limites dos embargos de declaração, não se tratando de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração Rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o, IV.Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.